Tribunal: TJDFT
Processo: 0706492-67.2025.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIANA FREIRE NAVES FERNANDES GONCALVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. NUTRICIONISTA. CONVERSÃO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL EM COMUM. INSALUBRIDADE. TRABALHO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS QUE PREJUDIQUEM A SAÚDE OU A INTEGRIDADE FÍSICA. NATUREZA APENAS EVENTUAL. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença, que julgou improcedente o pedido inicial para declarar o direito da Autora à contagem de todo o tempo de serviço prestado no cargo de Nutricionista junto ao Distrito Federal, como tempo especial. A recorrente alega que faz jus à pretensão aviada, uma vez que houve comprovação de exposição permanente nos períodos vindicados na inicial. Pede a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido.
III. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva do Distrito Federal, uma vez que a recorrente é servidora efetiva e pretende o reconhecimento da contagem do tempo trabalhado no cargo de Nutricionista na Secretaria de Saúde do Distrito Federal, como especial. Presente, portanto, a pertinência subjetiva e, por conseguinte, a legitimidade, em tese, para a causa. Preliminar rejeitada.
IV. A controvérsia recursal consiste em determinar se a recorrente tem ou não direito à contagem especial de tempo de serviço em relação ao período especificado, por ter trabalhado em condições insalubres e recebido o correspondente adicional de insalubridade ao longo do tempo. Do cômputo especial do tempo laborado em condições especiais caracterizadas pela insalubridade,o artigo 40, § 4o, da Constituição Federal (antes da EC no 103/2019) veda a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria dos servidores públicos, salvo quando estes, dentre outras hipóteses, exercerem atividades em condições especiais que prejudiquem a saúde ou integridade física.
V. Conforme Tema 942 do STF "Até a edição da Emenda Constitucional no 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4o do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.o 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4o-C, da Constituição da República."
VI. Com efeito, o STF ao julgar o Mandado de Injunção no 721/DF e outros, determinou que, enquanto não fosse editada a LC regulamentando o antigo art. 40, § 4o, III, da CF/88, deveriam ser aplicadas, aos servidores públicos, as regras de aposentadoria especial dos trabalhadores em geral (regras do Regime Geral de Previdência Social - RGPS), previstas no art. 57 da Lei no 8.213/91. Para tanto, editou a Súmula Vinculante no 33: "Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do Regime Geral de Previdência Social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, parágrafo 4o, inciso III, da Constituição Federal, até edição de lei complementar específica". Sendo assim, antes da reforma da previdência (EC 103/2019), os servidores públicos que exerciam atividades sob condições especiais que prejudicassem a saúde ou a integridade física podiam se valer destes índices para fazer a conversão do "tempo especial" trabalhado em "tempo comum".
VII. O art. 53, § 3o, da Lei 8.213/91 dispõe que “A concessão da aposentadoria especial dependerá de comprovação pelo segurado, perante o Instituto Nacional do Seguro Social–INSS, do tempo de trabalho permanente, não ocasional nem intermitente, em condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante o período mínimo fixado”. (grifei).
VIII. No caso dos autos, os documentos juntados pelo réu nos ID. 80673811 (Históricos de atividade sob condições especiais, Laudos Técnicos de Condições Ambienteis de Trabalho – LTCAT) comprovam que a exposição da recorrente a agentes nocivos era apenas eventual, de modo que não está preenchido o requisito legal para aposentadoria especial. Conforme posicionamento recorrente das Turmas Recursais, “O recebimento de adicional de insalubridade não é suficiente para comprovação do tempo especial.” (Acórdão 2029859, 0706241-55.2025.8.07.0016, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 07/08/2025, publicado no DJe: 21/08/2025.).
IX. Cumpre ressaltar, nos termos do documento de ID 80673811, pg. 101, que, “(...) Conforme o Manual de Aposentadoria DISRT/INSS/2018, a exposição ocupacional a agentes nocivos de natureza biológica infectocontagiosa em estabelecimento de saúde, dará ensejo à caracterização de atividade exercida em condições especiais. Somente serão enquadradas as atividades exercidas em contato permanente com pacientes acometidos por doenças infectocontagiosas ou com manuseio de materiais contaminados. Define-se trabalho permanente como aquele exercido de forma não ocasional e nem intermitente, no qual a exposição ao agente nocivo seja indissociável da produção do bem ou da prestação do serviço. O risco de contaminação biológica está presente em qualquer estabelecimento de saúde e o critério de permanência se correlacionará com a profissiografia, ou seja, com as atividades desenvolvidas. Portanto, em análise dos Históricos de Atividades sob Condições Especiais - Risco Biológico (147508963), (155930037) e (155930810), conclui-se que a assistência nutricional é direcionada a todos os pacientes, com as mais diversas patologias, internados no hospital. Assim, no desenvolvimento das atividades laborais de nutricionista não ocorre o contato permanente com pacientes com doenças infectocontagiosas ou o contato com materiais contaminados (...).”
X. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
XI. A recorrente vencida arcará com os honorários de sucumbência, os quais são fixados em 10% do valor atualizado da causa (art. 55 da Lei 9.099/95).
XII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do que dispõe o art. 46 da Lei 9099/95.